Tribunal: STF
Processo: AR 2013
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 04.08.2010. DIREITO ADMINISTRATIVO. ANISTIA. COMPATIBILIDADE DO ART. 9º DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL COM O CONTEÚDO DO ARTIGO 8º, §1º, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que os efeitos financeiros da anistia, nos termos do §1º do art. 8º do ADCT da CF/88, contam-se a partir da promulgação da CF/88.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a competência para concessão de anistia é exclusiva do poder constituinte originário federal, razão pela qual não é possível que norma constitucional estadual amplie tal benefício.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.